Tribunal: TJSP
Processo: 1503015-43.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-10
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Disparo de arma de fogo. Sentença condenatória. Defesa busca apenas o reconhecimento da prescrição. Não ocorrência. No mérito, autoria e materialidade devidamente comprovadas. Réu confesso. Dosimetria não comporta reparo. Regime semiaberto decorre da reincidência, conforme art. 33 do Código Penal. Mantida a substituição da carcerária por restritivas de direitos por ser

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Disparo de arma de fogo. Sentença condenatória. Defesa busca apenas o reconhecimento da prescrição. Não ocorrência. No mérito, autoria e materialidade devidamente comprovadas. Réu confesso. Dosimetria não comporta reparo. Regime semiaberto decorre da reincidência, conforme art. 33 do Código Penal. Mantida a substituição da carcerária por restritivas de direitos por ser socialmente recomendável. Recurso improvido.